Tribunal: TJDFT
Processo: 0218398-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0218398-56.2011.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI DESPACHO O réu Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici requer, por meio do pedido formulado no ID 32220099, a desistência do agravo interposto em face da inadmissão do recurso extraordinário que manejou contra acórdão da Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. O agravo foi distribuído no Supremo Tribunal Federal em 01/12/2017, tendo sido autuado em 05/12/2017 como ARE 1.097.851/DF e distribuído à eminente Ministra Relatora Rosa Weber. Após análise, foi proferida decisão determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça em razão da existência de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 635.659-RG. Em 21/02/2018, em cumprimento à referida decisão, os autos do ARE 1.097.851/DF foram então remetidos a esta Corte de Justiça, conforme Guia 1193/2018 – STF, tendo sido recebido no tribunal de origem em 21/02/2018. Entretanto, até o presente momento não foi providenciada a juntada dos autos eletrônicos do referido agravo, ARE 1.097.851/DF nos presentes autos eletrônicos. Assim, antes de apreciar o pedido de ID 32220099, determino à Secretaria Judiciária, por meio da COREC, Coordenadoria de Recursos Constitucionais, com a máxima urgência que o caso requer, a juntada no presente feito do ARE 1.097.851/DF, devolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciar a desistência requerida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008